Tribunal: TJES
Processo: 5020538-02.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020538-02.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: DANIELA DOS SANTOS SOUZA ROCHA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020538-02.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO ORIGINAL S/A.

RECORRIDO:
DANIELA DOS SANTOS SOUZA ROCHA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

DEJAIRO XAVIER CORDEIRO
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por DANIELA DOS SANTOS SOUZA ROCHA em face de BANCO ORIGINAL S.A.

Em síntese, a parte autora alega ser titular de conta digital mantida perante o banco réu, necessitando em junho/2022 efetuar a troca da linha telefônica cadastrada no aplicativo operado pelo ente bancário requerido. Aduz que, desde então, não mais consegue acessar sua carteira digital, a fim de movimentar seus ativos financeiros. Tentou solucionar a controvérsia administrativamente, inclusive com o auxílio do PROCON, sem êxito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial, resolvendo o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo, tornando definitiva a tutela antecipada concedida no ID 17441708; e CONDENAR a ré no pagamento de danos morais, a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente, a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), e juros de mora, a partir da citação.

Irresignada com a sentença proferida no ID 6220871, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando nunca ter deixado de atender e fornecer todas as informações necessárias para a ativação do Token. Aduz que o código só pode ser gerado através da inserção da senha pessoal do correntista, que é de sua inteira responsabilidade e apenas a mesma detém. Alega que a autora em nenhum momento ficou impossibilitada de utilizar sua conta bancária, fato este confirmado pela mesma em sua inicial, pois independentemente da ativação do código Token, a mesma conseguia realizar diversas outras transações.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Na hipótese, a parte autora sustenta que ficou impossibilitada de acessar sua carteira digital junto ao recorrente, a fim de movimentar seus ativos financeiros.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de embora o acesso à conta bancária virtual de titularidade da autora tenha sido perdido em virtude da troca da linha celular a ele vinculada, sendo exigidas medidas de segurança para o seu restabelecimento, revelou-se excessiva e demorada na apresentação de uma solução para o problema, especialmente considerando o lapso temporal transcorrido.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

No mesmo sentido, não merece modificação o
quantum
arbitrado em dano moral (R$2.500,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)